Tribunal: TJSP
Processo: 2177855-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2177855-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Expedito Pereira de Sousa. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2177855-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.804
2
Agravo Regimental no 2177855-34.2020.8.26.0000/50000
Agravante: EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.804
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado por Marcos Roberto Azevedo,
Jorge de Souza, Maria Eduarda Pedrozo Anastácio e Jessyka Veschi
Francisco a favor do paciente Expedito Pereira de Sousa, insurgindo-se
contra decisão que indeferiu pedido de dispensa da realização do exame
criminológico para apreciação da progressão de regime prisional e
livramento condicional.
Alegam os impetrantes preencher o paciente os
requisitos necessários para a concessão dos benefícios, além de não estar
suficientemente fundamentada a decisão que determinou a realização do
exame criminológico, notadamente pelo fato de que os estabelecimentos
prisionais não estão realizando o exame, o que vem acarretando a ele
grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de dispensa da
realização do exame criminológico para apreciação da progressão de
regime prisional e livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2177855-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.804
3
Por r. decisão de 20 de maio de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Por considerar que os
crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubos
majorados e receptações), bem como a quantidade de pena imposta
(término em 27/03/2031), determino a realização da avaliação
preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010,a fim de que o
pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de
forma mais criteriosa (...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Expedito Pereira de Sousa.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica